Tribunal: TJMT
Processo: 1005406-38.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005406-38.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAICKEL HIDEO SAWADA - CPF: 721.534.661-72 (RECORRIDO), ALESSANDRA COSTA RODRIGUES NUNES - CPF: 699.133.311-53 (ADVOGADO), PRICILLA PESARINI PEREIRA - CPF: 913.180.501-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto no artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1005406-38.2019.8.11.0001

Origem:

Sexto juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

MAICKEL HIDEO SAWADA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – RECORRIDO NÃO RESIDE NO LOCAL – VISTORIA ACOMPANHADA POR TERCEIRO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrida alegou na inicial que recebeu cobrança de faturas de recuperação de consumo no valor de R$ 14.526,14 (quatorze mil quinhentos e vinte e seis reis e quatorze centavos), o qual alega ser indevida. Em razão da cobrança sofreu restrição nos órgãos de proteção ao crédito.

O débito se refere a UC n° 304183-7, situada na RUA BAHIA, Nº 144, BAIRRO JARDIM PAULISTA, CUIABÁ/MT, local em que o recorrido alega que morou, mas que se mudou há cerca de três anos.

Tendo juntado na inicial apenas uma fatura de água em seu nome no endereço: RUA 81, Nº 2, QUADRA 28, CPA 3, SETOR I, CUIABÁ/MT, foi determinado por esse relator no ID n° 51773480 que o recorrido juntasse aos autos o extrato de faturas de água da matrícula n° 79465 ou comprove a data de ligação do serviço no endereço RUA 81, Nº 2, QUADRA 28, CPA 3, SETOR I, CUIABÁ/MT.

Assim, no ID n° 53187989 foram juntadas as Certidões Negativas Anuais da Águas Cuiabá no endereço mencionado na inicial, dos anos de 2017, 2018 e 2019, apontando os valores mensais.

Como já pontuado anteriormente, observa-se no TOI n° 686581 que a inspeção ocorreu em 18/10/2018, constatando unidade consumidora desligada e auto religada na rede de baixa tensão, sendo o consumo recuperado referente aos meses 07/2017 a 09/2018 e um terceiro chamado Marcos Antônio acompanhou a vistoria.

Vejamos que os meses recuperados constam com consumo mínimo ou de 0 kWh:

Dessa forma mostra-se indevida a recuperação de consumo pois o autor comprovou residir em outro local no período cobrado pela concessionária, sendo razoável a alegação do consumidor de que não faz uso mais da unidade consumidora n° 304183-7.

Não havendo provas da legalidade da cobrança, escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e impôs a condenação respectiva.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o empasse, além da própria negativação indevida decorrente da cobrança de débito inexistente.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$3.000,00 (três mil reais)
, deve ser mantido, pela cobrança indevida de valor a título de recuperação de consumo inexistente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020